Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701043-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE ROSA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDEMIR BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por Judite Rosa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE 0739697-30.2024.8.07.0016, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 59134543, foi deferido em parte o pedido de antecipação de tutela recursal e determinado que o Distrito Federal providenciasse no prazo de 12 (doze) horas a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atendesse às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 30.000,00(trinta mil reais). O Distrito Federal, por meio da petição ID 59340509, informou que a agravante foi internada em leito de UTI em 19/05/2024, requerendo fosse julgado prejudicado o recurso. O Ministério Público, manifestou-se pela extinção do feito, em razão do cumprimento da decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, com a perda superveniente do interesse de agir, ID 59642842. A Defensoria Pública por meio da petição ID 60221976, informou que contatou o filho da agravante, confirmando a internação da mesma em leito de UTI em 19/05/2024, no Hospital de Base do Distrito Federal, e que tendo a internação ocorrido em nosocômio público efetivando obrigação constitucional e regulamentar que já incumbe ao Ente Federado, não se opõe a extinção do feito. É o breve relato. Decido. A internação da agravante em leito de UTI, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito